Tribunal: STF
Processo: Rcl 55762
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta pelo Município de Porto Franco/MA em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, nos autos do Processo 0016166- 55.2021.5.16.0017.



    Em suas razões, o reclamante aduz, em síntese, que, ao reconhecer a competência originária da Justiça do Trabalho para julgamento da demanda originária, a decisão reclamada teria ofendido a autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento do ADI 3.395-MC.



    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência da presente reclamação, a fim de que seja cassado o ato reclamado. 



    É o relatório. 



    Passo a análise do pedido liminar.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, indica-se como paradigma de confronto acórdão proferido no julgamento da ADI 3.395-MC, cuja ementa transcrevo: 



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.” (ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ de 10.11.2006). 



    Com efeito, ressalto que, consoante entendimento desta Corte, firmado no julgamento da ADI 3.395-MC, compete à Justiça comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa. 



    Cito, a propósito, decisão proferida pelo Plenário no julgamento da Rcl 7.426-AgR, de minha relatoria, DJe 10.10.2012, cuja ementa transcrevo:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Servidor regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa. 3. Incompetência da Justiça do Trabalho, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI n. 3.395. 4. Ausência de fundamento novo no recurso que seja apto a ilidir a decisão agravada 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. 



    No mesmo sentido, confira-se a Rcl 7.157-AgR, de relatoria do Ministro Dias Toffoli (Pleno, DJe 19.3.2010), cujo acórdão está assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. ADI nº 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É competente a Justiça comum para processar e julgar ações para dirimir conflitos entre o Poder Público e seus agentes, independentemente da existência de vício na origem desse vínculo, dada a prevalência de sua natureza jurídico-administrativa. 2. Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente. 3. Agravo regimental não provido.” (grifei). 



    Seguindo a mesma orientação, cito os seguintes precedentes de ambas as Turmas: 



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADI 3.395-MC/DF – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL PARA ANALISAR QUESTÕES REFERENTES À RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDORES TEMPORÁRIOS OU CONTRATADOS SEM CONCURSO PÚBLICO – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE”. (Rcl 33.710, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7.10.2020; grifei) 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CF/88. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DA ADI 3.395-MC. 1. Reclamação ajuizada por desrespeito à ADI 3.395-MC, alegando ser competência da justiça comum julgar causa instaurada entre o poder público e servidor contratado pela administração pública, sem concurso público, em período posterior à Constituição de 1988. 2. Ao julgar o mérito da ADI 3.395, O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, referendou a medida cautelar e rejeitou toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 3. A existência de lei local que discipline o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação possui caráter jurídico-administrativo. Dessa forma, eventual nulidade desse vínculo, bem como as consequências daí oriundas, devem ser apreciadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 30.508 ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.10.2020; grifei). 



    No caso, observo que o ato reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda originária, conforme o seguinte trecho da decisão impugnada: 



    “(...)



    O ente público municipal reitera a arguição de incompetência da Justiça do Trabalho para conhecer da demanda, ao argumento de que esta Especializada é incompetente para julgar e processar ações de servidores face à administração pública, mormente em razão da vigente Lei Municipal n° 23/2007. 



    […] 



    De outra banda, restou incontroverso que a parte autora foi admitida no ente público após a CF/88, sem observância das regras contidas no art. 37, II e § 2º, da Carta Constitucional vigente (concurso público), exsurgindo daí a nulidade do contrato de trabalho celebrado. 



    Tocante a essa hipótese - contrato nulo, este Regional se posicionou no sentido de ser da Justiça do Trabalho a competência para apreciar a lide. 



    É o que consta da Súmula n° 1 - TRT 16, aprovada, por unanimidade, em Sessão Extraordinária realizada no dia 07 de março de 2016 (Resolução n° 060, de 07 de março de 2016), publicada no Diário da Justiça em 28 de março de 2016. Naquela Sessão restou consignado que a Justiça do Trabalho é competente para apreciar e julgar as ações em que se discute a nulidade de contrato de trabalho firmado com a Administração Pública, sem observância de prévio concurso público. 



    Nada obstante, apenas para que se possa acompanhar a evolução das discussões acerca do tema, é bom que se registre que, há pouco, o Tribunal Superior do Trabalho, por sua SUBSEÇÃO I ESPECIALIZADA EM DISSÍDIOS INDIVIDUAIS, entendeu pela incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demandas nas quais haja resultado a admissão de servidor, após a CF/88, sem prévia submissão a concurso público. 



    Embora não se possa negar o importante papel da jurisprudência e sua uniformização como ferramenta facilitadora da interpretação jurídica, mister dizer que, por não constituir fonte formal do direito, não está o julgador sujeito a sua orientação, mesmo porque ainda não solidificada pelo Pleno da Superior Corte Trabalhista, não constituindo enunciado de súmula, donde extrai força, remetendo maior segurança a quem dela se utiliza e, ainda mais, por não possuir efeito vinculante, como ocorre com as Súmulas editadas pelo Supremo Tribunal Federal, com esse caráter, por força do disposto no Art. 103-A da Constituição Federal. 



    Sendo assim, mantém-se a decisão a quo que declarou a competência da Justiça para processar e julgar o feito, por estar em harmonia com a Súmula nº 1 deste Regional. 



    Preliminar rejeitada.” (eDOC 4, pp. 3-5) (Grifei)



    Nesses termos, em primeiro juízo, entendo que o ato reclamado desrespeitou a autoridade de decisão desta Corte proferida na ADI 3.395-MC. 



    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito e presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 0016166- 55.2021.5.16.0017, até a decisão final da presente reclamação. 



    Cite-se o beneficiário para, querendo, apresentar contestação (art. 989, III, CPC). 



    Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC). 



    Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente